Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-95.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806101-95.2024.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de primeiro grau, a qual deferiu tutela provisória determinando ao ente estadual o custeio e a realização de exame genético em adolescente, na rede pública ou privada, sob pena de multa e demais sanções. O agravante pleiteia a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, a redução das astreintes, a vedação de bloqueio de verbas públicas e a exclusão de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará para custear e viabilizar exame médico especializado a adolescente; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa diária e demais sanções processuais em caso de descumprimento da ordem judicial; (iii) determinar se é válida a responsabilização solidária entre Estado e Município na efetivação do direito à saúde; (iv) analisar a alegada impossibilidade de bloqueio de verbas públicas e de aplicação de sanções pessoais ao gestor; (v) verificar a existência de elementos suficientes à caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF firmada no Tema 793 da repercussão geral reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos pela efetivação do direito à saúde, legitimando a manutenção do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

A inércia do Estado do Pará, mesmo diante de ordem judicial clara e fundamentada, configura descumprimento injustificado e autoriza a fixação de multa coercitiva, nos termos do art. 77, IV, do CPC e art. 213 do ECA, como meio de garantir a efetividade da tutela judicial.

A fixação de astreintes diárias em valor moderado e com teto previamente estabelecido mostra-se proporcional à omissão reiterada do ente público e visa compelir o cumprimento da ordem judicial.

A decisão agravada não determinou bloqueio imediato de verbas públicas, mas apenas reconheceu a possibilidade futura de adoção de medidas executivas adequadas, inexistindo ofensa ao regime constitucional de precatórios.

Não há imposição de sanção automática ao gestor público, sendo ressalvada a necessidade de processo próprio para eventual responsabilização pessoal, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A conduta omissiva e reiterada do Estado do Pará diante de ordem judicial destinada à proteção da saúde de adolescente hipervulnerável ultrapassa a mera falha administrativa e configura afronta à dignidade da justiça e à boa-fé processual, legitimando a aplicação das sanções previstas no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro possui responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde e pode ser compelido judicialmente, inclusive mediante custeio em rede privada, ao fornecimento de exames ou tratamentos médicos.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial é legítima, proporcional e adequada diante da omissão injustificada do ente público.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas e de aplicação de sanções pessoais ao gestor público pressupõe o descumprimento reiterado da ordem judicial e deve observar o devido processo legal.

A omissão injustificada do ente público configura ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, autorizando a imposição das penalidades legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 198 e 227; CPC, arts. 77, 80, 81, 213 e 1.026, § 2º; ECA, arts. 4º e 98; Lei nº 8.080/1990, art. 18, III, a; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806101-95.2024.8.14.0201

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31649505)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31580912 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que deferiu tutela provisória determinando ao Estado do Pará que, no prazo de trinta dias, providenciasse o agendamento e a realização do referido exame, na rede pública ou privada, às suas expensas, advertindo ainda para multa e possíveis sanções por descumprimento, na Ação Civil Pública de origem, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante sustenta a necessidade de fixação de prazo mais razoável para cumprimento da obrigação e a redução do montante máximo estabelecido a título de astreintes, sob o argumento de desproporcionalidade e incompatibilidade com a realidade administrativa.

Alega, ainda, a impossibilidade de decretação de sequestro ou bloqueio de verbas públicas, por entender que tal medida afrontaria o regime constitucional de precatórios.

Sustenta também que eventual bloqueio de verbas poderia expor o gestor público a responsabilização pessoal, violando o princípio da legalidade e comprometendo a administração financeira do ente federativo. Defende, nesse contexto, a impossibilidade de fixação de multa pessoal ao representante legal do ente público em caso de descumprimento da obrigação.

Argumenta, ademais, que a decisão não poderia ensejar responsabilização por improbidade administrativa ou outras implicações cíveis, administrativas e criminais ao gestor, por ausência de pressupostos legais.

Por fim, afirma inexistirem fatos aptos a embasar a condenação do Estado do Pará por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, sustentando que não houve conduta processual dolosa, mas apenas exercício regular da defesa institucional.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33036999), na oportunidade o parquet pugnou pela manutenção integral da decisão agravada.

Expôs que, a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, que as medidas coercitivas fixadas mostram-se proporcionais diante do histórico de descumprimento da ordem judicial e que não há qualquer ilegalidade na aplicação das sanções processuais impostas, defendendo a inexistência de elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que deferiu tutela provisória determinando ao Estado do Pará que, no prazo de trinta dias, providenciasse o agendamento e a realização do referido exame, na rede pública ou privada, às suas expensas, advertindo ainda para multa e possíveis sanções por descumprimento, na Ação Civil Pública de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31580912):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Apelação Cível.

II - Mérito

A controvérsia submetida à instância recursal circunscreve-se à necessidade de apreciação de dois pontos centrais e interdependentes: primeiramente, a verificação da legitimidade passiva ad causam do ESTADO DO PARÁ no contexto dos fatos narrados e do pedido formulado na origem; em segundo plano, mas não menos relevante, a análise da adequação e subsistência das sanções processuais impostas à parte recorrente, especificamente aquelas qualificadas como penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça (nos termos do art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil) e por litigância de má-fé (nos moldes do art. 80 do mesmo diploma processual).

Em suma, trata-se de definir se o ente federativo possui vínculo jurídico suficiente com a pretensão deduzida na ação de origem que justifique sua manutenção no polo passivo, bem como de aferir a correção jurídico-processual da imputação de conduta temerária ou abusiva no exercício da atividade postulatória, com as consequências pecuniárias daí decorrentes

Cumpre assinalar, de forma preliminar, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, de maneira pacífica e vinculante, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — no tocante à efetivação do direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição da República.

Tal posicionamento foi definitivamente assentado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que a Suprema Corte firmou a tese no sentido de que todos os entes da Federação detêm competência comum para implementar políticas públicas e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, respondendo, portanto, de forma solidária pelas obrigações de fazer e de entregar medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, independentemente da titularidade específica no plano da divisão administrativa de competências.

A repartição federativa de atribuições, embora relevante para fins organizacionais e de execução interna das políticas públicas, não elide o dever jurídico compartilhado de prestar os serviços essenciais à saúde da população. Assim, o jurisdicionado pode validamente direcionar a demanda judicial contra qualquer dos entes federativos, individualmente ou em litisconsórcio, a fim de obter a tutela jurisdicional que assegure o pleno exercício de seu direito à saúde, sem que isso configure ofensa à ordem constitucional ou legal.

Neste contexto, vislumbro, a princípio, o relevante fundamento da demanda, e o justificado receio de ineficácia do provimento decorre da própria natureza da demanda, restando evidente que a não realização do procedimento indicado poderá comprometer a boa saúde da postulante, bem que deve receber a máxima proteção Constitucional, como se extrai da redação do art. 196 da CF, in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nos termos da legislação pátria, cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual ao necessitado, conforme dispõe o art. 18, inc. III, letra a, da Lei Federal nº 8.080/80.

A Constituição Federal preconiza cooperação financeira entre as Entidades para a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, nos termos do art. 30, inc. VII. Inegável, pois, a obrigatoriedade da Administração Pública em fornecer a medicação e insumos de que necessitam seus usuários. Nesta senda, cabe aos requeridos disponibilizar recursos para que o procedimento se dê por meio de técnica apropriada, seja em hospital da mesma unidade territorial seja em outra da Federação.

Dito isso, passo a expor algumas considerações acerca da conduta processual dos entes federados envolvidos nesta demanda.

Primeiramente percebe-se que o MUNICÍPIO DE BELÉM, em sua manifestação no 1º grau de jurisdição, restringiu-se a alegar, de forma genérica, que a competência pela realização do exame médico requerido incumbiria ao ESTADO DO PARÁ, sob o argumento de tratar-se de procedimento classificado como de média complexidade. Aduziu, ainda, a existência de supostas limitações de ordem orçamentária, estrutural e jurídica que obstariam o cumprimento da obrigação. Contudo, tais assertivas, destituídas de comprovação documental específica, não se mostram suficientes para afastar a responsabilidade do ente municipal.

Com efeito, a simples atribuição da responsabilidade ao ente estadual, sem que se demonstre minimamente a adoção de diligências concretas voltadas à efetivação do direito à saúde do adolescente em questão, configura nítida tentativa de elidir o cumprimento do dever constitucional imposto ao Município, o qual possui atribuições próprias e solidárias na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme prevê a Lei nº 8.080/1990 e o art. 198 da Constituição Federal.

A ausência de prova da atuação administrativa eficaz, somada à omissão quanto à articulação com os demais entes federativos, caracteriza conduta omissiva grave, especialmente diante da urgência que envolve a tutela da saúde de criança ou adolescente. Tal postura revela afronta direta ao princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Carta Magna, além de comprometer o dever jurídico de atuação positiva do poder público na garantia dos direitos fundamentais dessa população vulnerável.

É de se registrar com veemência a conduta inadmissível do ESTADO DO PARÁ, cuja atuação processual evidencia patente descaso para com os direitos fundamentais em questão. Em sua manifestação técnica, o ente federativo reconhece, de forma expressa, que o procedimento pleiteado — consistente em exame previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) — integra, de fato, o rol de procedimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Não obstante esse reconhecimento formal, admite igualmente que tal exame não é ofertado na rede estadual de saúde, tampouco há previsão administrativa ou orçamentária para sua realização por meio da rede privada conveniada.

Em outras palavras, ainda que compelido por determinação judicial expressa, o ESTADO DO PARÁ persiste inerte, mantendo-se em posição de absoluta omissão, sem disponibilizar o exame requerido nem oferecer qualquer medida alternativa viável ao cumprimento da ordem judicial. Essa conduta, além de representar descumprimento da decisão judicial, revela afronta direta e intolerável ao comando constitucional que impõe ao Estado o dever de assegurar, com primazia absoluta, o direito à saúde de crianças e adolescentes, conforme previsto no artigo 227 da Constituição da República e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A conduta omissiva ora analisada não apenas inviabiliza o diagnóstico adequado e o tratamento tempestivo do adolescente envolvido, como também atinge o cerne da proteção aos direitos fundamentais, configurando lesão manifesta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Diante de tais elementos, impõe-se pela manutenção da sentença a quo que reconheceu corretamente pretensão deduzida na exordial, porquanto evidenciado o dever jurídico do ESTADO DO PARÁ de viabilizar, inclusive mediante custeio por meio da rede privada, os meios necessários à concretização do direito à saúde no caso concreto.

Do Descumprimento de Ordem Judicial – Pleito de afastamento da multa imposta ao Estado.

No caso sub examine, o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a conduta omissiva e injustificável perpetrada pelo ESTADO DO PARÁ, que, embora formalmente cientificado da ordem judicial liminar proferida nos presentes autos — a qual determinava a adoção de providências imediatas e imprescindíveis à efetivação do direito à saúde do impetrante — quedou-se inerte quanto ao seu integral cumprimento.

Nota-se que a própria Administração Pública, por seus órgãos competentes, reconheceu expressamente a imprescindibilidade do exame requisitado para o adequado diagnóstico e planejamento terapêutico da enfermidade de natureza grave que acomete o paciente. Todavia, a despeito da urgência e da determinação judicial, limitou-se a alegar, como justificativa para o descumprimento, a inexistência de oferta disponível do referido procedimento diagnóstico na rede pública de saúde, circunstância esta que, à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não exime o ente estatal de sua obrigação constitucional de garantir o acesso efetivo e tempestivo ao tratamento adequado, ainda que mediante custeio na rede privada.

Trata-se, pois, de omissão estatal frontalmente incompatível com os deveres de efetividade e integralidade que regem a prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Dentre os elementos constantes dos autos, destaca-se laudo subscrito por profissional médica especializada em genética, integrante do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, o qual se encontra encartado sob o ID nº 128834895. Referido documento reveste-se de plena validade técnica e jurídica, porquanto emanado de profissional competente, regularmente habilitada, e vinculado a instituição de reconhecida atuação na rede pública de saúde.

No referido laudo, encontra-se formalmente prescrita a realização do exame pleiteado, sendo expressamente indicada sua imprescindibilidade para o adequado diagnóstico da condição clínica apresentada pelo adolescente, destinatário da presente demanda. A justificativa técnica ofertada não apenas atesta a necessidade do procedimento, como também evidencia a urgência em sua realização, diante da possível evolução do quadro clínico e das repercussões concretas na definição da terapêutica adequada.

A prescrição médica, portanto, revela-se elemento probatório central, a respaldar a intervenção jurisdicional reclamada, pois atesta que o exame não se reveste de caráter meramente facultativo, mas sim de necessidade médica concreta e inadiável, cuja ausência compromete a integralidade do direito à saúde do jovem paciente.

À luz do conjunto fático delineado nos autos, evidencia-se que a conduta adotada pelo ente público caracteriza inadmissível desrespeito às ordens judiciais legitimamente emanadas deste Juízo.

Não obstante tenha sido devidamente intimado por diversas oportunidades, inclusive com ciência inequívoca quanto ao teor e aos prazos fixados, o demandado optou por postura de completa inércia, deixando de adotar qualquer providência concreta voltada ao cumprimento da decisão proferida, cujo conteúdo visava à salvaguarda de direito fundamental do impetrante.

Essa deliberada omissão — reveladora de descaso institucional para com o exercício da jurisdição e o império da legalidade — configura hipótese típica de ato atentatório à dignidade da Justiça, tal como disciplinado no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. A imposição de penalidade pecuniária, nestes termos, além de juridicamente admissível, revela-se medida absolutamente necessária, adequada e proporcional, não apenas como forma de coação indireta ao cumprimento da ordem judicial, mas também como expressão da autoridade do Poder Judiciário e garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

O ESTADO DO PARÁ foi formalmente intimado da decisão liminar exarada nestes autos, conforme atesta a certidão constante do ID nº 138989494, certificação esta que demonstra a regularidade da ciência processual e a fluência do prazo legalmente fixado para o cumprimento da ordem judicial. O referido prazo encerrou-se em 17 de março de 2025, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento ou comprovação idônea que atestasse a efetiva realização do exame médico determinado liminarmente, tampouco que demonstrasse providência concreta voltada à sua execução.

Tal omissão processual, diante do contexto probatório, configura inequívoco descumprimento da medida judicial de urgência deferida, revelando não apenas a inércia administrativa, mas também o desprestígio à autoridade jurisdicional. Diante disso, reconheço, com lastro nos autos, o inadimplemento integral da determinação liminar por parte do ESTADO DO PARÁ, o que enseja, nos estritos termos da decisão proferida, a incidência da multa cominatória fixada, a partir de 18 de março de 2025, como forma coercitiva de compelir o cumprimento da obrigação e resguardar a efetividade da tutela jurisdicional deferida.

Tese rejeitada.

No que tange à arguição de litigância de má-fé, cumpre inicialmente reconhecer que a caracterização de tal conduta demanda, em regra, a análise criteriosa da existência de dolo específico, especialmente quando imputada a agentes públicos no exercício de suas funções institucionais.

Todavia, no presente caso, a conduta reiteradamente omissiva e a completa inércia do ente público em cumprir decisão judicial cuja finalidade era assegurar, com urgência, a efetividade de direito fundamental de adolescente em condição de hipervulnerabilidade, extrapolam o mero descumprimento administrativo e adentram o campo da violação deliberada dos deveres processuais de lealdade, boa-fé e cooperação.

A omissão estatal, prolongada no tempo e desprovida de justificativa idônea, revela afronta não apenas à autoridade da decisão judicial, mas também ao arcabouço normativo que consagra a proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, tal como estabelecido pelo art. 227 da Constituição da República, bem como pelos arts. 4º e 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessas circunstâncias, mostra-se juridicamente legítima, proporcional e pedagógica a aplicação da multa no valor de um (1) salário-mínimo vigentes no país que deverá ser destinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A multa funciona como instrumento de reforço à efetividade do princípio da prioridade absoluta, que impõe à Administração Pública o dever de conferir tratamento preferencial e célere às demandas que envolvam a proteção da infância e juventude em situação de risco.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a condenação do ESTADO DO PARÁ para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, providencie a efetiva realização do exame denominado Procedimento de Identificação de Alteração Cromossômica Submicroscópica em favor do adolescente D. W. P. M., mediante custeio integral na rede privada desta capital ou, alternativamente, por meio de regulação no âmbito do SUS em outro estado da federação, com cobertura de todas as despesas envolvidas, inclusive deslocamento, hospedagem e alimentação, garantindo-se também o acompanhante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC.

Mantenho a extensão dos efeitos da obrigação de fazer da parte dispositiva deste julgado também ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM, bem como mantenho a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985, em caso de descumprimento injustificado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC, sob pena de ensejar a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Estado do Pará a proceder com a efetiva realização do exame no prazo de 15 dias, bem como manteve a extensão dos efeitos da obrigação ao Município de Belém.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No tocante à alegação de necessidade de ampliação do prazo e redução das astreintes, não assiste razão ao agravante. A obrigação foi inicialmente fixada em sede liminar, com prazo regular e ciência inequívoca do ente público, tendo permanecido descumprida por período significativo. A multa diária estabelecida apresenta caráter moderado e teto limitado, funcionando como instrumento de coerção legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Não se evidencia desproporcionalidade ou excessividade apta a justificar sua redução.

Quanto à alegada impossibilidade de sequestro de verbas públicas por afronta ao regime constitucional de precatórios, a tese parte de premissa equivocada. A decisão agravada não determinou bloqueio imediato de valores, limitando-se a reconhecer a possibilidade de adoção de medidas executivas adequadas em caso de descumprimento reiterado.

No que concerne ao risco de responsabilização pessoal do gestor público, igualmente não procede a alegação. O cumprimento de decisão judicial regularmente fundamentada não configura violação ao princípio da legalidade nem afronta à responsabilidade fiscal, mas expressão do dever constitucional de submissão da Administração Pública à jurisdição. Não houve imposição de multa pessoal automática ao representante legal do ente, tampouco condenação por improbidade administrativa, sendo certo que eventual apuração individual depende de procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto à alegada inexistência de fatos aptos a embasar a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, verifica-se que o Estado foi regularmente intimado da decisão liminar, deixou transcorrer o prazo fixado sem comprovar providências concretas para seu cumprimento e permaneceu inerte mesmo diante de advertências expressas. Tal conduta ultrapassa a mera divergência jurídica ou dificuldade administrativa, configurando descumprimento injustificado de ordem judicial e violação aos deveres processuais de cooperação e lealdade. Mostram-se, assim, adequadas às sanções aplicadas, dentro dos limites legais e com fundamentação suficiente.

Portanto, mesmo que a decisão impugnada tenha destacado expressamente que rebateu todos os argumentos presentes no mérito, ainda assim o agravante retornou aos autos para impugná-la. Os argumentos apresentados não foram capazes de alterar o entendimento desenvolvido neste juízo, por conta disso, entendo que a manutenção da decisão monocrática ora combatida é a medida correta a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31580912, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026